Tribunal: TJES
Processo: 5001444-75.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-75.2025.8.08.0044
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TIAGO MARQUES GOMES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001444-75.2025.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: TIAGO MARQUES GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. REJEIÇÃO. 2. IMPRONÚNCIA.
MATERIALIDADE
.
BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO. PROVA SUFICIENTE.

3.
INDÍCIOS DE AUTORIA.
RELATO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.

PRONÚNCIA MANTIDA.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal), objetivando a impronúncia, por ausência de indícios de autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, a absolvição sumária, pela excludente da legítima defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a tese de legítima defesa está inequivocamente comprovada nos autos; (II) verificar se os indícios de materialidade e autoria delitiva são suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia, submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária exige prova cabal e inconteste da causa excludente de ilicitude. Havendo nos autos duas versões antagônicas para os fatos, uma de que o réu teria iniciado a agressão e outra de que teria agido em legítima defesa, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), remetendo-se a análise da tese defensiva à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo a certeza necessária para um decreto condenatório. Para sua prolação, basta o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada para a fase de pronúncia, não apenas pelo laudo de atendimento médico que descreve as lesões sofridas pela vítima, mas também pelo auto de apreensão das duas facas supostamente utilizadas no crime e pelos depoimentos colhidos em juízo, formando um conjunto probatório coeso e idôneo.

Os indícios de autoria são extraídos dos relatos firmes e consistentes da vítima, em ambas as fases da persecução penal, e corroborados pelo depoimento da policial militar que atendeu à ocorrência, a qual afirmou que o réu estaria na posse de uma faca e que teria proferido ameaças de morte contra o ofendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, IV, do CPP) só é cabível na fase de pronúncia quando a excludente de ilicitude se apresentar de forma clara, incontroversa e estreme de dúvidas, o que não ocorre diante da existência de versões conflitantes nos autos.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito e das teses defensivas.

O conjunto probatório formado por laudo médico de atendimento emergencial, auto de apreensão de arma branca e prova testemunhal harmônica é suficiente para embasar a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Art. 413, art. 415 e art. 589 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001444-75.2025.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: TIAGO MARQUES GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
TIAGO MARQUES GOMES
em face de sentença proferida pela Vara Única
de Santa Teresa
, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 14 de agosto de 2021, na localidade de Sítio Recreio, em São Roque do Canaã/ES, o recorrente, munido de duas facas, tentou ceifar a vida de seu irmão, Juliano Marques Gomes, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade,
pois foi contido por populares.

Ao fim da instrução preliminar (judicium accusationis), foi o réu pronunciado nos termos da denúncia.

No recurso, a defesa requer a impronúncia do acusado, por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, alegando, em suma, a imprestabilidade do laudo médico e a fragilidade da prova testemunhal. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária, com base na tese de legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia, rechaçando as teses defensivas.

Na manifestação a que alude o artigo 589 do Código de Processo Penal, o juízo de origem manteve a pronúncia.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça MÁRCIA JACOBSEN, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito.
Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de reconhecimento da legítima defesa, o que implicaria na absolvição sumária do recorrente.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa.

A tese, contudo, não se apresenta estreme de dúvidas. Os elementos indic
iários apontam para conclusão diversa, no sentido de que o
recorrente,
em tese, teria dado
início à agressão, investindo contra a vítima com duas facas.
Por outro lado
, a reação do ofendido,
valendo-se de
um capacete ou cabo de vassoura,
teria
caráter defensivo.

Os elementos aqui mencionados serão novamente explorados neste pronunciamento, no pedido seguinte, de despronúncia. No momento, é o suficiente para firmar o convencimento no sentido de que não há comprovação cabal da excludente
.

Assim, o panorama processual apresentado contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

Passando ao pedido de despronúncia, anoto que o
acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Revendo as provas dos autos, constato que, contrariamente ao que deduzido pela defesa, há prova suficiente da materialidade.

Para fins de pronúncia, a materialidade do crime de homicídio tentado não se resume à existência de lesões, mas se comprova pela demonstração de atos executórios idôneos a causar a morte. O laudo médico de atendimento emergencial, subscrito por profissional habilitado, que atestou "escoriações no corpo, lesão no lábio inferior, hematoma no olho esquerdo, e trauma no ombro direito", constitui elemento probatório válido, especialmente quando corroborado por outras provas.

No caso, o referido laudo é apenas um dos elementos que compõem o arcabouço probatório, que inclui o auto de apreensão das duas facas que o réu
estaria
porta
ndo
, bem como os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Tal conjunto é mais que suficiente para demonstrar a materialidade delitiva para esta fase processual.

Na sequ
ência, a defesa articula que os fatos configuram mera briga entre irmãos, sem a intenção de matar (
animus necandi
), e que não há indícios suficientes de autoria.

Novamente, sem razão.

A vítima, Juliano Marques Gomes, tanto na fase policial qua
nto em juízo, relatou que estava em frente à sua casa conversando com seu pai e vizinhos quando o recorrente chegou, "visivelmente drogado", e passou a chutar o portão da residência de sua mãe. A
cresce que a
o ser repreendido, o réu,
teria investido contra ele munido de duas
facas,
tendo eles
entra
do
em luta corporal.
O ofendido ainda
afirmou que não foi esfaquead
o
porque,
em tese,
conseguiu se desvencilhar dos golpes e porque o agressor foi contido por testemunhas.

Na mesma linha, extrai-se do depoimento da policial militar Caroline de Jesus Ramos Castilho, que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, que, ao chegar ao local, encontrou o acusado “com uma faca nas mãos” e que ele só largou o objeto após uma segunda ordem. Segundo a testemunha, durante a abordagem o réu se mostrava muito agressivo e repetia a todo tempo que mataria a vítima quando saísse da prisão.

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial e as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.